Tribunal: CARF
Processo: 10640.000694/2006-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. IMPOSTO DE RENDA. VALOR RECEBIDO COMO AJUDA DE CUSTO. NÃO IDENTIFICADO COMO VERBA INDENIZATÓRIA.
Observado o pagamento de forma habitual, embora declarada na DIRF e na DAA como ajufda de custo, não se constata como sendo verba indenizatória. mas sim, acréscimo patrimonial, renda da qual era devido o pagamento de Imposto de Renda.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IMPOSTO DE RENDA SOBRE ABONO VARIÁVEL - NATUREZA INDENIZATÓRIA.
A verba denominada "abono variável e provisório" foi declarada como de natureza indenizatória pelo Supremo Tribunal Federal, através da Resolução 245/2002, sendo, portanto, isenta do imposto de renda apenas o abono variável e provisório de que trata o artigo 2o da Lei n° 10.474, de 2002, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IGUALDADE. SÚMULA CARF N° 2.
Carece o colegiado de competência para apreciar alegação de violação aos princípios constitucionais da isonomia e da igualdade, cabendo aplicar a Súmula CARF n° 2, a qual reza que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária . Ademais, a Resolução n° 245 do STF é pertinente ao abono variável concedido aos membros da magistratura federal, regrando situação sem identidade com a motivadora da inconformidade do contribuinte.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão ou apreciação.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000694/2006-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.028 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
JOSÉ ARMANDO PINHEIRO DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. IMPOSTO DE RENDA. VALOR
RECEBIDO COMO AJUDA DE CUSTO. NÃO IDENTIFICADO COMO
VERBA INDENIZATÓRIA.
Observado o pagamento de forma habitual, embora declarada na DIRF e na
DAA como ajufda de custo, não se constata como sendo verba indenizatória.
mas sim, acréscimo patrimonial, renda da qual era devido o pagamento de
Imposto de Renda.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IMPOSTO DE RENDA SOBRE
ABONO VARIÁVEL - NATUREZA INDENIZATÓRIA.
A verba denominada "abono variável e provisório" foi declarada como de
natureza indenizatória pelo Supremo Tribunal Federal, através da Resolução
245/2002, sendo, portanto, isenta do imposto de renda apenas o abono variável
e provisório de que trata o artigo 2o da Lei n° 10.474, de 2002, conforme
precedentes do Supremo Tribunal Federal
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IGUALDADE.
SÚMULA CARF N° 2.
Carece o colegiado de competência para apreciar alegação de violação aos
princípios constitucionais da isonomia e da igualdade, cabendo aplicar a
Súmula CARF n° 2, a qual reza que o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária . Ademais, a
Resolução n° 245 do STF é pertinente ao abono variável concedido aos
membros da magistratura federal, regrando situação sem identidade com a
motivadora da inconformidade do contribuinte.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000694/2006-05
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.028 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000694/2006-05

As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados e entendimentos não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão ou apreciação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 84/94), acompanhado de documentos
comprobatórios, interposto contra o Acórdão 09-26.626 da 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Juiz de Fora/MG – DRJ/JFA (e-fls. 76/80), que considerou
improcedente, por unanimidade de votos, Manifestação de Inconformidade (e-fls. 49/54) do
contribuinte em face de Despacho Decisório (e-fls. 45/46) que não reconheceu pertinente Pedido
de Restituição (e-fls. 02/08), pretendido pelo ora Recorrente, relativo a valores de Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, incidente sobre, conforme a fonte pagadora, “Ajuda de Custo
e/ou Diferença de Ajuda de Custo”.
2. A seguir reproduz-se o Relatório do Acórdão da DRJ/JFA, por bem retratar os
fatos ocorridos.
Relatório
José Armando Pinheiro da Silveira, já qualificado nos autos, requereu, através de seu
representante legal (fl. II), em 23/03/2006, às fls. 01 a 06, a restituição do imposto de
renda retido na fonte, na monta de RS 6.846,00, sobre a "verba de ajuda de cuslo ou
diferença de ajuda de custo", paga com base na Resolução 5.154/94 da Mesa da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, sobre a qual, por sua natureza, não
incidiria a exigibilidade de tributação. Para instruir seu pleito anexou os elementos de
fls. 07 a 26.
Por meio do Despacho Decisório, às fls. 43/44, exarado em 18/06/2009, pela DRF/Juiz
de Fora/MG/SAORT, foi indeferido o pedido de restituição formulado pelo interessado,
pois "a "Ajuda de Custo" recebida pelo Contribuinte não atende aos requisitos legais
para não ser tributada pelo Imposto de Renda, haja vista que não houve mudança de
um município para outro. "
(...), o contribuinte apresentou, (...), manifestação de inconformidade, (...):
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.028 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000694/2006-05

1- No que se refere aos rendimentos auferidos pelo defendente junto Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais, o que se discute é a interpretação acerca da incidência de
tributação em verba de ajuda de custo;
2- Alega o impugnante que tais verbas seriam isentas de imposto de renda com base na
Nota Corat 22/2004 do Coordenador-Geral de Administração Tributária, que estabelece
procedimentos a serem adotados com relação às declarações 1RPF dos Membros do
Poder Judiciário e do Tribunal de Contas da União (cópia anexa) e, por equidade, se
estenderia aos membros do Ministério Público;
3- Mediante certidão fornecida por sua fonte pagadora, TJ/MG, as parcelas que o
impugnante deduziu dos rendimentos tributáveis eram referentes à ajuda de custo, pagas
com base na Resolução 5.154, de 30/12/1994 (em anexo),' da Mesa da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais e estendida aos magistrados e promotores por
força de isonomia constitucional;
4- Anexa, também, cópia da Lei 10.474/2002 que cuida da remuneração da Magistratura
da União com sua projeção sobre a Magistratura e Promotoria dos Estados por força do
escalonamento e da isonomia, bem como cópia da Resolução 245/2002 do STF que
versa sobre a natureza jurídica indenizatória da parcela deduzida pelo ora defendente;
5- Dois aspectos devem ser observados: 1) na declaração retificadora referente ao
exercício financeiro de 2003, ano-calendário de 2002, o contribuinte magistrado, Dr.
Cristiano Alvares Valadares do Lago, CPF obteve solução favorável acerca do mesmo
assunto e recebeu a diferença de restituição então pleiteada; 2) nos Estados do Rio de
Janeiro e do Espírito Santo, os magistrados e os promotores obtiveram a devolução do
imposto de renda incidente sobre aquelas mesmas parcelas de ajuda de custo;
6- Enfatiza os princípios constitucionais da isonomia e o da igualdade jurídico-
tributária. Para hipóteses exatamente idênticas há que ocorrer tratamento igual sob pena
de serem feridos tais princípios;
7- Afirma que indenização ou seja a parcela de ajuda de custo em questão, por se tratar
de abono variável e provisório, não corresponde à remuneração;
8- "Demais de tudo. o defendente arguiu para o caso em tela que a tributação de
pessoas físicas sujeita a ajuste na declaração anual e independente de exame prévio da
autoridade administrativa, o lançamento é por homologação, deve o prazo decadencial
para a hipótese de lançamento de imposto ser contado a partir da data da ocorrência
do fato gerador ";
9- Por tudo isso, considera totalmente improcedentes as razões para o indeferimento do
pedido de devolução.
3. Destaquem-se então que o Acórdão ora combatido, no sentido de
improcedência da Manifestação de Inconformidade, aduz o seguinte:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendario: 2001
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AJUDA DE CUSTO.
São tributáveis as vantagens pagas sob a denominação de ajuda de custo,
de maneira continuada ou eventual, sem que ocorra mudança de
residência do beneficiário para outro municipio, em caráter permanente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
4. Cientificado da decisão a quo em 28/10/2009 (Aviso de Recebimento – AR de
e-fl. 78), o contribuinte apresentou seu Recurso em 24/11/2009 (protocolo de e-fl. 84), onde
expõe seus argumentos, sintetizados a seguir:
- traz síntese da lide e da Decisão Recorrida;
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.028 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000694/2006-05

- repisa seus argumentos impugnatórios e combate a Decisão “a quo”, ressaltando
seu inconformismo na questão constitucional da isonomia e da igualdade, apontando novamente
que magistrados de outros estados da Federação obtiveram isenção relativamente a tal verba;
- junta documentos relativos a argumentos já expostos na impugnação.
5. Clama por fim pela admissibilidade e pelo provimento de seu recurso, a fim de
que seja reformada a Decisão de Primeira Instância e reconhecido seu direito à restituição.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
8. Verifica-se que argumentos preliminares confundem-se com o mérito da lide
portanto, passa-se diretamente ao exame deste.
9. Quanto ao mérito então, verifica-se que, em relação aos documentos novos, os
mesmos podem ser admitidos, com base no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o,
uma vez que objetivam reforçar argumentos já apresentados em fase impugnatória, relativos à
questão constitucional da isonomia e da igualdade.
10. Neste quesito então, inicie-se destacando os Artigo 142 e 144 do Código
Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
------
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
11. Dessa forma, acertada e cristalina a indicação da DRJ/JFA no sentido de que
“À autoridade administrativa no desempenho da atividade lançadora, que é vinculada e
obrigatória, cabe exigir o crédito tributário com observância da legislação vigente à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação, segundo o artigo 144, caput, do CTN, sem imiscuir-se
no aspecto da validade da lei sob o ponto de vista de qualquer princípio constitucional,
porquanto a norma legal presume-se válida e de acordo com os princípios da Constituição da
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.028 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000694/2006-05

República, assegurado o direito de quem, porventura, julgar-se prejudicado arguir a pretensa
inconstitucionalidade na órbita competente, que é o Poder Judiciário.”
12. E neste diapasão, é alegado que, no julgamento da DRJ, não foram observados
os princípios constitucionais de isonomia e igualdade, uma vez que outras categorias tiveram
reconhecido o direito a isenção do imposto de renda sobre a ajuda de custo, por ser entendida
como indenizatória. Mas tal argumento deve ser de imediato rejeitado, tendo em vista a Sumula
CARF n° 2, a qual reza que "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária."
13. Destarte, imprescindível indicar que o interessado é Magistrado da Justiça
Estadual de Minas Gerais. E toda a sua sustentação, e mesmo os documentos e legislação
apresentados referem-se à Magistratura Federal, os quais não podem ser aplicados por isonomia
e igualdade. Destaque-se as seguintes normais legais apresentadas: Lei n. 10.474/2002 (Dispõe
sobre a remuneração da magistratura da União); Resolução n° 245, de 12 de dezembro de 2002
(em seu texto verifica-se: ...reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos
magistrados da União...); Lei n. 9.655/98 (Altera o percentual de diferença entre a remuneração
dos cargos de Ministros do Superior Tribunal de Justiça e dos Juízes da Justiça Federal do
Primeiro e Segundo Graus). A Resolução 5154/94 do Estado de Minas Gerais, anexada aos
autos, silencia sobre a remuneração do Judiciário Estadual daquela entidade federativa.
14. Seja destacada a natureza distinta do abono variável e provisório e da ajuda de
custo, uma vez que a Resolução n° 245/2002, do STF, identifica como de natureza indenizatória,
o abono variável e provisório concedido pelo artigo 6o da Lei n° 9.655/1998, com alteração do
artigo 2o da Lei n° 10.474/2002. enquanto o auto de infração refere-se à ajuda de custo.
15. Atente o interessado que o Código Tributário Nacional, quando se refere à
outorga de isenção e exclusão do crédito tributário, preconiza que somente a lei pode estabelecer
as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de credito tributário, ou dispensa ou redução de
penalidades, e mais, que se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre
outorga de isenção, artigos 97, inciso VI, e 111.
16. A ajuda de custo somente é isenta do pagamento de imposto de renda, na
forma da legislação sobre o assunto, nos termos do inciso I do Art. 39 do Decreto 3000/1999
(vigente à época) e o inciso XX do art. 6o da Lei 7.713/1988,conforme a seguir transcrito:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: Ajuda de Custo
I - a ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção
do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro,
sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte.
-----
Art. 6° Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XX - ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção
do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro,
sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte;
17. A legislação assim prevê, tendo em vista a destinação da Ajuda de Custo, que
é uma verba indenizatória, para o reembolso das despesas que se teve com deslocamento, ou
seja, não há um acréscimo patrimonial. Entretanto, no presente caso, não se configura a ajuda de
custo. Portanto, não há como caracterizar que teriam as verbas, ajuda de custo e abono variável e
provisório, a mesma natureza jurídica.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.028 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000694/2006-05

18. E conforme facultado pelo artigo 57, parágrafo 3o, inciso III do RICARF,
tendo em vista a contundente avaliação da lide pela Decisão a quo, recorre-se ainda ao bem
elaborado voto da mesma. Colaciona-se portanto da referida Decisão os excertos a seguir, em
sua essência, ora adotados como razões complementares de decidir, para afastamento dos
argumentos apresentados pelo interessado:
Voto
(...)
Na Declaração de fls. 07/08, fornecida pelo TJ/MG, consta de forma expressa o
pagamento ao contribuinte da quantia em discussão a titulo de ajuda de custo e/ou
diferença de ajuda de custo, nos termos da Resolução n° 5.154/94 da Mesa da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Contudo não foi explicitado o fim
especifico de tal pagamento, como requer o dispositivo legal supra, a fim de caracterizar
a isenção pretendida.
Nesse sentido, não restou comprovado que o rendimento objeto de litígio tenha natureza
indenizatória. Logo, é procedente o lançamento relativo à omissão de rendimentos, uma
vez que não restou comprovada a remoção do beneficiário de um município para outro.
Corrobora esse entendimento o fato de que a própria fonte pagadora considerou como
tributável o rendimento em questão, tendo inclusive efetuado a retenção do imposto
correspondente (vide Comprovante de Rendimentos, à fl. 10). E nem poderia ser
diferente. Ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na qualidade de mera
fonte pagadora, falece competência para rotular como isentos ou não-tributáveis
rendimentos que estão sujeitos à incidência do imposto de renda.
Destaque-se que o próprio impugnante admite ter recebido ajuda de custo, porém a Lei
n° 10.474/02 citada na impugnação faz menção ao abono e não à ajuda de custo. Além
disso, esclareça-se que a Receita Federal reconhece, com respaldo na Resolução n° 245
de 12 de dezembro de 2002, emanada do Supremo Tribunal Federal, que o abono
variável e provisório concedido pelo artigo 6o da Lei n° 9.655/1998, com alteração do
artigo 2o da Lei n° 10.474/2002, tem natureza jurídica indenizatória. Mas frise-se, o
pedido em foco, todavia, foi constituído em face da retenção de imposto incidente sobre
a ajuda de custo, que embora o impugnante tenha afirmado ser um abono variável e
provisório, pelos textos legais trazidos a lume, não há como se inferir que de fato teriam
tais verbas a mesma natureza jurídica.
(...)
Muito embora o peticionário não tenha trazido nenhuma decisão das Delegacias do.Rio
dc Janeiro nem do Espirito Santo acerca do assunto em foco, certamente os magistrados
e promotores daqueles Estados obtiveram êxito em suas declarações retificadoras
naquilo que se referiu à exclusão dos rendimentos tributáveis do abono recebido e não
da ajuda dc custo. Destaque-se que no Comprovante de Rendimentos, emitido pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Rio dc Janeiro, fonte pagadora do próprio contribuinte,
colacionado à fl. 72, os valores informados como isentos são aqueles recebidos a título
de abono variável; a linha correspondente à ajuda dc custo encontra-se zerada.
No que diz respeito à declaração retificadora do EF2003/AC2002 apresentada pelo
contribuinte Cristiano Álvares Valadares do Lago, vale destacar que o documento de fl.
70 não especifica quais motivos levaram este contribuinte a receber restituição. Cabe
deixar claro que se efetivamente ocorreu a situação narrada pelo impugnante, entendo
que houve, smj, um equívoco cometido pela DRF/Juiz de Fora. Contudo, tal fato, se
confirmado, poderia ser objeto dc representação por parte desta relatora, objetivando o
acerto necessário, hipótese que já não é mais possível, por ser o AC2002 um período já
abrangido pela decadência.
Por fim, cumpre elucidar que não se trata o presente processo de lançamento de crédito
tributário, mas sim de pedido de restituição. Dessa forma, o prazo decadencial é aquele
previsto no art. 168 do Código Tributário Nacional.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.028 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000694/2006-05

(...):
19. Por fim, não há que ser desconsiderado que em relação a quaisquer
Jurisprudência Judicial e/ou Administrativa trazida aos autos, é de se observar o disposto no
artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece que “a
sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Não
sendo parte em litígios judiciais ou em decisões administrativas eventualmente expostas, o
interessado não pode usufruir dos efeitos ali prolatados, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes ”. Tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100
do CTN, motivo pelo qual não vinculam as Decisões desta Instância Julgadora.
20. Portanto, deve ser mantido irretocado o Acórdão da DRJ e não deve ser
considerado procedente o pedido de restituição apresentado.
Voto
21. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital